Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705565-06.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ROSIDALVA EVA GONÇALVES VIEIRA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REDUÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INCABÍVEL. NÃO DESCARACTERIZADA A MORA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de redução de juros remuneratórios pactuados em contratos bancários firmados com a demandada, da compensação com valores pagos antecipadamente e do afastamento da mora pelo inadimplemento. 2. Fatos relevantes. (i) A parte autora relata que oito contratos bancários firmados com a demandada estão eivados de abusividade, porque exigem juros remuneratórios bem superiores à média de mercado, com taxas de juros que variaram de 1,99% a 22,50% ao mês; e (ii) colaciona perícia contábil particular para embasar o alegado excesso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão (i) preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal; (ii) no mérito, (in)viabilidade de revisão contratual, sob o fundamento de abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira; (iii) se reconhecida a abusividade, consequente redução proporcional do valor pago antecipadamente (refinanciamento); (iv) o afastamento da mora decorrente do inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição das razões recursais pelos quais o recorrente impugna a decisão, de modo a expor especificamente os fundamentos constantes na decisão recorrida e justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração (CPC, art. 932, inciso III). 5. A apelação impugna concretamente os fundamentos da sentença de improcedência dos pedidos, mediante a correlação direta com a sua irresignação, qual seja, reconhecimento da abusividade da taxa de juros e compensação de valores pagos além em decorrência da referida abusividade, tendo a sentença concluído em sentido contrário. Preliminar rejeitada. 6. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp repetitivo 1.061.530/RS). 7. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, Tema 247; Súmula 541). Situação fática que se amolda a essas diretivas. 8. “A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média”. Precedente do STJ. 9. Apesar de as taxas de juros parecerem, isoladamente consideradas, elevadas nos contratos firmados, não bastariam para serem revisados para a média, sem serem considerados outros fatores. 10. O Poder Judiciário, para rever a taxa praticada pela instituição financeira, que atua no mercado financeiro sob o amparo da livre iniciativa e livre concorrência (CF, art. 170), deve observar as peculiaridades reinantes de cada caso concreto, e não restringir a análise apenas pelo resultado da diferença, em abstrato, das taxas do contrato e das taxas médias apuradas e divulgadas pelo Banco Central, sob pena de incorrer em indevido tabelamento de preços no mercado financeiro. 11. Em razão da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio “pacta sunt servanda”), da vedação ao comportamento contraditório e da falta de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não prospera a tese recursal de limitação das taxas de juros ou alteração do método capitalização aplicado, dada a inexistência de comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira. 12. “A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros”. Precedente STJ. Inconsistente o pedido de reconhecimento da descaracterização da mora, pois os juros remuneratórios (cobrados no período da “normalidade contratual”) não teriam sido considerados abusivos. 13. E inconsistente a revisão de contratos que não foram catalogados no processo. Deveria à parte interessada ter provado a contratação, mediante a juntada dos instrumentos contratuais, para apontar, de forma específica, as cláusulas e termos que reputaria indevidos/ilícitos, conforme entendimento sumular 381 do STJ (“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”). IV. DISPOSITIVO 14. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso pela violação à dialeticidade) e desprovida. _________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 170. CPC, art. 932, inciso III. Lei no 8.078/1990, artigos 6o, inciso VIII, 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Segunda Seção, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.03.2009, Temas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. STJ, súmulas 296, 381, 382, 539, 541; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. Para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 10.03.2021; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 19.09.2022, Terceira Turma, AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19.9.2019. TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1733354, Rel. Des. Sandra Reves, DJE: 02.08.2023; Segunda Turma, acórdão 1700038, Rel. Des. João Egmont, publicado no DJE: 23.05.2023. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 51, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando serem abusivas as taxas de juros aplicadas pela parte recorrida, ao argumento de que seriam superiores à média do mercado, sem qualquer prova que justifique sua aplicação, razão pela qual pugna pela devolução dos valores pagos a maior. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP e afirmando que o decisum objurgado não teria aplicado corretamente o entendimento exarado no REsp 1.060.530/RS (Tema 233), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 51, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e no invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso em foco, em que pese o esforço da parte autora/apelante em demonstrar a disparidade entre as taxas (média e a dos contratos firmados), não trouxe comprovação a respeito dos outros relevantes fatores (variáveis). Ao se analisar a petição inicial e documentos catalogados, denota-se que a parte demandante é pessoa nascida em 1967; parece ter firmado outros contratos de empréstimos bancários (“ao solicitar a cópia de todos os seus contratos, a parte autora obteve apenas a cópia dos contratos abaixo” - p.2 da petição inicial); os contratos foram de crédito pessoal não consignado e empréstimos para saldar outros débitos (a entrever certo descontrole financeiro a projetar risco maior de inadimplência, tudo a redundar em juros remuneratórios mais elevados); a parte demandante foi beneficiada pela gratuidade de justiça; percebe pensão por morte de valor módico (valor bruto de R$ 1.212,00, id 61692505, extrato de pagamento 2022), tudo a sugerir uma situação de maior risco de inadimplemento. Como bem ponderado pelo sentenciante, os três primeiros contratos (n.os 1210518023, 1210695875 e 1210823487), com taxas de juros anuais de 966,03%, 1.041,91% e 628,76%, respectivamente, referem-se a termo de adesão de cartão de crédito consignado. Logo, por se tratar de modalidade diferente de crédito, aplica-se a taxa de juros relativa ao cartão de crédito. Consequentemente, os juros aplicados são maiores do que os aplicados para empréstimo pessoal não consignado. O contrato n. 1210518023, de 29.08.2017, efetivamente, refere-se à modalidade de operação de cartão de crédito consignado. O valor tomado de empréstimo foi de R$ 1.050,98 (mil e cinquenta reais e noventa e oito centavos), a ser pago em oito parcelas de R$ 286,83 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). Os juros mensais totalizam 21,8%. O total a ser pago ao término do contrato seria de R$ 2.294,64 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) (id 61692503, p. 25-26). O contrato n. 1210695875, de 20.10.2017, refere-se à modalidade de operação de crédito de cartão de crédito consignado. O valor tomado de empréstimo foi de R$ 332,76 (trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), a ser quitado em única parcela, de R$ 421,65 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos). A taxa de juros mensal foi de 22,5% (id 61692503, p. 23-34). E o contrato n. 1210823487, de 21.12.2017, refere-se à operação de cartão de crédito consignado. O valor emprestado foi de R$ 1.651,91 (mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), a ser quitado em doze parcelas de R$ 358,41 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos). O valor total a ser pago pelo consumidor será de R$ 4.300,92 (quatro mil e trezentos reais e noventa e dois centavos). Os juros mensais pré-estabelecidos são de 18% (id 61692503, p. 19 e 20). Assim, apesar de as taxas de juros parecerem, isoladamente considerados, elevados, não bastariam para serem revisados para a média, sem serem considerados aludidas variáveis. Sublinhe-se que não existe dispositivo legal que obrigue as instituições financeiras a restringirem suas taxas de juros remuneratórios à média aritmética das taxas de mercado, até porque o Banco Central do Brasil oferece apenas um referencial, e não uma obrigatória 'taxa média mensal' de mercado, como dito. Em relação aos demais ajustes firmados, sigo a fundamentação firmada na sentença: os contratos de n.os 1211229742, 1211529060, 1212174122 e 1212481938, verifico que foram realizados para saldar as dívidas anteriores, especificamente a operação de empréstimo de cartão de crédito consignado de n.o 1210823487, conforme consta no parecer trazido pela autora (ID 131619830), situação que demonstra o elevado risco de inadimplemento e afasta a alegada abusividade. Nesse horizonte, o Poder Judiciário, para rever a taxa praticada pela instituição financeira, que atua no mercado financeiro sob o amparo da livre iniciativa e livre concorrência (Constituição Federal, artigo 170), deve observar as peculiaridades reinantes de cada caso concreto, e não restringir a análise apenas ao resultado da diferença, em abstrato, das taxas do contrato e das taxas médias apuradas e divulgadas pelo Banco Central, sob pena de incorrer em indevido tabelamento de preços no mercado financeiro (ID 68159938 – Pág.15/16). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Tampouco deve prosseguir o recurso no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024